Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO FORNECIMENTO DE NOVO APARELHO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO CELULAR DEFEITUOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a restituição ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais). Isso porque, conforme exposto na inicial, em 17.03.2023 o recorrido adquiriu um aparelho de telefonia celular da marca "Xiaomi" pelo citado preço. Contudo, no dia seguinte o aparelho apresentou defeito, pois não reconhecia o "SIM CARD", o que impossibilitava a realização de chamadas. Apesar de o aparelho ter sido entregue à recorrente para os devidos reparos, o equipamento retornou ao recorrido com a mesma falha. Pelo exposto, o recorrido pede a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga.
3. O Juízo de primeiro grau consignou que "o autor entrou em contato com a ré, sendo informado que o funcionamento do chip dependeria de atualização de software pela própria fabricante, todavia, não havia previsão da disponibilização de tal melhoramento, devendo o consumidor aguardar. Ademais, se negou a rescisão contratual ou troca do aparelho". Assim, concluiu que o produto se tornou impróprio para o uso.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, alega culpa exclusiva do recorrido, pois estaria utilizando o aparelho de maneira incorreta, cuja atualização do "software" é procedimento de simples operação e que pode ser realizado pelo próprio consumidor. Pede ao final a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pede que o aparelho lhe seja restituído, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar. Incompetência do Juizado Especial. A recorrente sustenta que se faz necessária a realização de perícia no equipamento, razão pela qual, em razão da complexidade da causa, é incabível a tramitação do feito sob o rito sumaríssimo. Sem razão. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, as declarações de ambas as partes são convergentes no sentido de que o aparelho deixou o estabelecimento comercial com vício que impossibilitava seu pleno uso, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia técnica para verificar suposto mau uso. Preliminar rejeitada.
8. Do vício no produto. O artigo 18 do CDC dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Por sua vez, o §1o prevê que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
9. Por outro lado, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor o direito básico da facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, entendo por cabível a inversão do ônus probatório, uma vez que verossímil a alegação de que o recorrido restituiu o equipamento à recorrida para que procedesse às devidas correções, a fim de possibilitar o uso do aparelho de telefonia celular. Não tendo havido a correção do defeito e a substituição do produto, cabível, assim, a restituição da quantia paga, conforme assevera o citado dispositivo legal.
10. No entanto, não houve determinação na sentença para que o recorrido proceda à restituição do aparelho celular, o que poderia configurar situação de enriquecimento sem causa. Logo, deverá o recorrido, após a devolução da quantia paga, devolver o aparelho objeto da lide à empresa recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada unicamente para determinar ao recorrido que proceda à restituição do aparelho de telefonia celular à recorrente, no prazo de 2 (dois) dias a contar da data da restituição do valor pago. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.